Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729052-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 36620845. Após, mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID no 36325070. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007